Tribunal: TJDFT
Processo: 0746927-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS RECONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 8o, INCISO I, DO DECRETO No 11.302/2022. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto fundamentado no art. 8o, incisos I e II, do Decreto no 11.302/2022. A recorrente foi condenada a 2 anos e 15 dias de reclusão e multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, posteriormente reconvertidas, de forma provisória, em pena privativa de liberdade, em razão do descumprimento das condições impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de tráfico privilegiado permite a concessão do indulto à luz do Decreto no 11.302/2022; e (ii) determinar se a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade autoriza o deferimento do indulto, apesar da vedação do art. 8o, inciso I, do referido Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 8o, inciso I, do Decreto no 11.302/2022 veda expressamente a concessão de indulto natalino a condenados à pena restritiva de direitos, independentemente de eventual reconversão provisória para pena privativa de liberdade.
A reconversão provisória da pena restritiva de direitos, motivada pelo descumprimento injustificado das condições impostas, não altera a natureza originária da pena, que permanece sendo restritiva de direitos para os fins de aplicação do Decreto.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o cabimento do indulto deve observar rigorosamente os requisitos previstos no Decreto presidencial, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou flexibilizar as condições estabelecidas, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Presidente da República.
No caso concreto, como a pena original foi substituída por penas restritivas de direitos, a vedação prevista no art. 8o, inciso I, do Decreto no 11.302/2022 é aplicável, ainda que tenha ocorrido posterior reconversão provisória em pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. TESE: A vedação à concessão do indulto natalino para penas restritivas de direitos, prevista no art. 8o, inciso I, do Decreto no 11.302/2022, é aplicável mesmo nos casos em que a pena foi reconvertida provisoriamente em privativa de liberdade durante a execução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Decreto no 11.302/2022, arts. 7o e 8o, I.